Tribunal: TJMT
Processo: 1026927-65.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026927-65.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CAROLINA FERREIRA VIEIRA - CPF: 060.460.621-44 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), AGUAS GUARIROBA SA - CNPJ: 04.089.570/0002-31 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO – IMPUGNAÇÃO A ASSINATURA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTECNICA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DE AGUAS GUARIROBA S/A CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE CAROLINA FERREIRA VIEIRA PREJUDICADO.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexigível o débito
“sub judice”
(R$ 75,00),
bem como, condenou à parte recorrente

AGUAS GUARIROBA S/A
ao pagamento de indenização, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, em virtude da negativação indevida de suposto debito inexistente.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente AGUAS GUARIROBA S/A.

1.1. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de pericia grafotécnica.

1.2. Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral e da
inexistência de danos morais.

2. Das razões recursais da parte recorrente CAROLINA FERREIRA VIEIRA.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrente CAROLINA FERREIRA VIEIRA, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Somente a parte recorrida

AGUAS GUARIROBA S/A apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Das razões recursais da parte recorrente AGUAS GUARIROBA S/A.

1.1.
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de pericia grafotécnica.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que, merece acolhida tal preliminar da parte recorrente
, eis que, que
a presente discussão judicial envolve a controvérsia em torno da celebração do contrato entre as partes, que por consequência, gerou a inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, exigindo-se, por isso, a realização de
exame grafotécnico
, constante no contrato de
“TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU ABASTECIMENTO DE ÀGUA POTAVEL OU COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO”
.

Desta feita, n
ecessitando, pois, de perícia técnica mais complexa, tenho que, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial, exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do art. 3º da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “
in verbis
”:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Logo, as causas que demandam de prova pericial fogem da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o seu rito e princípios norteadores.

Sendo assim, tendo em vista o acolhimento da preliminar de incompetência territorial invocada pela parte recorrente AGUAS GUARIROBA S/A, a análise do mérito recursal fica prejudicada.

2.
Das razões recursais da parte recorrente CAROLINA FERREIRA VIEIRA.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Prejudicado, ante ao acolhimento da preliminar de incompetência, nos termos do tópico 1.1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
CAROLINA FERREIRA VIEIRA
e
JULGO PREJUDICADO
e
conheço do recurso de
AGUAS GUARIROBA S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de declarar
a incompetência do Juizado Especial para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da existência de clausula contratual de arbitragem,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022